Tribunal: STF
Processo: Rcl 47475
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria usurpado a competência desta Suprema Corte para examinar recurso extraordinário lá interposto, vez que aplicou antes do trânsito em julgado a tese do Tema 150/RG, RE 593.818/SC, Ministro Roberto Barroso.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi sobrestado e posteriormente inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    A parte reclamante pretende, em síntese, a cassação dos efeitos do acórdão que julgou o agravo interno interposto a fim de determinar o que recurso extraordinário seja sobrestado até o julgamento dos embargos de declaração no RE 593.818/SC, Tema 150/RG, Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 
    Ademais, esta Corte considera que a existência de precedente do Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que versarem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do referido paradigma. 
    Em casos fronteiriços, há entre o muitos outros os seguintes precedentes: Rcl 38.051-AgR/GO, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; RE 1.142.208-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Trânsito em julgado. Não necessidade. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Menciono, ainda, julgamento do Plenário desta Suprema Corte em mesma linha de cognição: RE 989.413-AgR-ED-ED/RS, Ministra Cármen Lúcia:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
    Desta forma, a pendência do julgamento dos embargos de declaração no RE 593.818/SC, Tema 150/RG, não impede a sua aplicação imediata pelo Tribunal de origem, tal como sustentado pela parte ora reclamante.
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicada a análise da medida liminar requerida.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator